Tribunal: TJDFT
Processo: 0711933-90.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0711933-90.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA EMBARGADO: CRISTIANE MARIA DE JESUS SILVA D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES em face do Acórdão ID 18855278 que conheceu parcialmente a apelação da embargante e negou provimento ao recurso. À vista da possibilidade de aplicação de efeitos infringentes aos presentes Embargos, intime-se a parte embargada para, no prazo de 5 dias, apresentar resposta, consoante inteligência do artigo 1.023, § 2o do CPC. Brasília, 4 de setembro de 2020 11:41:36. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador